Tribunal: TJES
Processo: 0008539-16.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008539-16.2015.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
APELADO: VANESSA MUNIZ MANGA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA CORRENTE
.
INADIMPLÊNCIA QUE ENSEJOU DESCONTOS ADICIONAIS. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. DESCONTOS DE VALORES DEVIDOS.
SENTENÇA
REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO. 1.

No caso, a ausência de saldo em conta na data estabelecida para o desconto de uma das parcelas levou a novos descontos de forma fracionada, a depender do saldo, observando o limite máximo no mês, tal como previsto em contrato, inexistindo qualquer abusividade neste procedimento.

2.

Tampouco há amparo na tese autoral de que os juros efetivamente cobrados seriam superiores ao pactuado, já que os cálculos apresentados pela autora, embora tenham encontrado taxa de 22%, se referem ao custo efetivo total - CET da operação, que engloba não apenas a taxa de juros contratada (14,50%) mas considera ainda as tarifas e impostos incidentes.
3.
não emerge dos autos ilegalidade nos descontos promovidos pela parte Requerida com objetivo de quitação do contrato, afastando a possibilidade de acolhimento da pretensão autoral de repetição de valores muito menos de indenização por danos morais.
5.

R
ecurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008539-16.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado do(a) APELANTE: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR7919-A
APELADO: VANESSA MUNIZ MANGA

Advogado do(a) APELADO: LUCAS BISSI DA SILVA - ES23509-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva que, em suma, julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a Requerida, ora apelante: a) à restituição dos valores em dobro descontados na conta da autora, no importe de R$ 3.566,42 (três quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos); b) restituição dos valores em dobro referentes entre a diferença dos juros contratado e o efetivamente pago pela Autora, no importe de R$ 2.507,54 (dois mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos) c) e a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignada, a Requerida interpôs o presente recurso pretendendo a reforma da sentença aduzindo basicamente:
a)
que o contrato firmado se refere a empréstimo pessoal, não consignado, com desconto em conta corrente;
b)
o inadimplemento da Autora se iniciou na 6ª parcela e há previsão contratual de continuidade de descontos até a quitação do contrato, mesmo após a data prevista para última parcela;
c)
que não foram cobrados juros remuneratórios acima do contratado, sendo equivocado o cálculo da autora por desconsiderar demais encargos que compõem o CET - custo efetivo total.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Da análise dos autos, verifico assistir razão ao recorrente pelas razões que passo a expor.

A parte autora ajuizou a presente demanda narrando que firmou contrato de empréstimo pessoal de R$ 1.626,86 (mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavo), para pagamento em 12 (doze) parcelas no valor R$ 398,20 (trezentos e noventa e oito reais e vinte centavos), totalizando o valor de 4.778,40 (quatro mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), sendo tal valor descontado em conta-corrente.

Sustenta que pagou todas as parcelas, sendo que a última estava prevista para 02/07/2015, mas foi surpreendida com descontos feitos após a quitação contratual, já tendo sido descontado em sua conta indevidamente R$ 1.783,21, (um mil setecentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos).

Além disso, aponta que foram cobrados juros remuneratórios superiores ao pactuado, pretendendo a repetição dobrada dos valores indevidamente cobrados.

Em contestação a parte Requerida aponta que desde a 6ª parcela o pagamento previsto para 05/01/2015 não foi efetuado por ausência de saldo em conta, levando ao atraso das parcelas posteriores com fracionamento das cobranças para os meses subsequentes, bem como acrescido das penalidades contratuais. Não se pode falar em descontos indevidos ou restituição de qualquer valor, já que dentro do pactuado.

Consoante sabido essa espécie de relação jurídica encontra disciplina especial na Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, que, considerando a posição fragilizada usualmente ocupada pelo consumidor que apenas adere às condições propostas pelo fornecedor, com limitada liberdade de contratar, lhe confere proteção especial.

A questão encontra-se pacificada no seio do Superior Tribunal de Justiça, proclamando a jurisprudência do Colendo Sodalício que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula STJ nº 297).

Além disso, cumpre esclarecer que o CDC traz como sendo um direito básico do consumidor, a facilitação de sua defesa em juízo quando presentes a verossimilhança de suas alegações e comprovada a sua hipossuficiência na relação firmada, com a inversão do ônus da prova em seu favor (art. 6º, VIII).

Neste contexto, o prestador de serviço responde pelo dano ao consumidor, independentemente de ter agido com culpa ou não, se não provar as excludentes previstas no parágrafo 3º do mencionado dispositivo legal.

Todavia, em que pese a inversão do ônus probatório, por força no artigo 6°, inciso VIII, do CDC, tal redistribuição não implica na desoneração da parte autora em comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC.

No caso concreto, incontroverso nos autos a existência da relação jurídica, da contratação de financiamento pela parte autora e descontos promovido pela instituição bancária requerida, cingindo a controvérsia dos autos acerca da legalidade do ato praticado pela ré, se foram ou não corretas as parcelas descontadas.

Da análise dos documentos apresentados pelas partes, ao contrário do afirmado pela parte autora, verifico ter de fato havido inadimplemento da 6ª parcela do empréstimo, consoante se extrai dos extratos apresentado pela própria postulante com a petição inicial (fls. 24/40).

Conforme esclarecido pela recorrente, a ausência de saldo em conta na data estabelecida para o desconto da parcela levou a novas tentativas de desconto de forma fracionada, observando o limite máximo de desconto no mês, tal como previsto em contrato, inexistindo em meu sentir qualquer abusividade neste procedimento, considerando a inadimplência da consumidora.

Desta feita, diante do inadimplemento da 6ª parcela em diante, não haveria como ter havido a quitação do contrato na data estimada, eis que a ausência de saldo em conta corrente da autora levou a incidência reiterada de multa, juros e correção decorrentes da mora.

Tampouco verifico amparo na tese autoral de que os juros efetivamente cobrados seriam superiores ao pactuado.

Os cálculos apresentados à fl. 7 pela autora, embora tenham encontrado taxa de 22%, se referem ao custo efetivo total - CET da operação, que engloba não apenas a taxa de juros contratada (14,50%), mas também os demais valores do contrato, como IOF e Tarifa de cadastro. Vê-se que o CET inclusive restou expressamente consignado quando da contratação, conforme fl. 104.

Assim, não emerge dos autos ilegalidade nos descontos promovidos pela parte Requerida com objetivo de quitação do contrato, afastando a possibilidade de acolhimento da pretensão autoral de repetição de valores muito menos de indenização por danos morais.

Neste sentido, julgados desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. PRETENSÃO DEDUZIDA POR QUEM NÃO OSTENTA A CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. [...]. 2. - Diante da inexistência de ato ilícito, incabível falar em indenização por dano moral. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24130228737, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 28/04/2017) (grifei)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C⁄C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGULARIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Extrai-se do conjunto probatório dos autos que o autor efetivamente firmou com o banco réu ¿contrato de empréstimo com amortização mediante consignação em folha¿ de pagamento. 2. Não merece prosperar o argumento de invalidade da consignação em folha de pagamento das parcelas do empréstimo contratado, por não ter sido realizada nos moldes da Instrução Normativa INSS⁄PRES n. 28⁄2008, que impõe que a operação se dê no âmbito da instituição bancária ou do INSS, presencialmente ou por assinatura digital, para fim de autorização da consignação. Isso porque a aposição de firma pelo autor no contrato denota que a avença foi celebrada presencialmente, no âmbito da instituição bancária ré, inexistindo nos autos demonstração em sentido contrário. 3. Do inadimplemento pelo autor das parcelas vencidas do contrato (fato incontroverso nos autos) decorre a legitimidade da inscrição do nome dele em cadastro de inadimplentes, não havendo falar em condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, haja vista que a responsabilidade civil pressupõe a prática de ato ilícito, o que não ocorreu no caso vertente. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 21130117829, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2016, Data da Publicação no Diário: 11/11/2016) (grifei)

Face à rejeição integral da pretensão autoral, inverto os ônus sucumbenciais, que devem recair integralmente à Requerente, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, que atribuo, nesta ocasião, em R$ 27.147,18 (vinte e sete mil, cento e quarenta e sete reais e dezoito centavos) em consonância com os pedidos firmados na exordial.

Suspendo, entretanto, a exigibilidade da referida verba em razão da gratuidade de justiça concedida à apelada.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator

Sessão dia 01/08/23

Acompanho o entendimento de relatoria pelo provimento do recurso interposto.

É como voto.